Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704446-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") E POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”) interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 14095769, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios) movido por ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, no seguinte teor: “Não conheço dos embargos declaratórios, porque sob a alegação de vício de omissão, repristinam matéria preclusa, aventada em decisão de 29/06/2022 - ID 129297901. Tendo em vista o informado ao ID 140842067 e ID138437267 e, após consultas nos autos do processo0712583-95.2019.8.07.0015, no qual se verifica (ID 135968044 daquele processo) que a ordem de penhora no rosto dos autos foi recebida como relativa a créditos concursais e assim cancelada (sob o fundamento de que a recuperação judicial que lá se processa desde 30/05/2019 seria anterior ao crédito que se busca satisfazer), defiro o pedido de expedição de novo ofício. Assim, expeça-se ofício ao Juízo daVara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, reiterando a penhora no rosto dos autos deferida ao ID134507511 e esclarecendo-seque tal ordem de constrição (a qual lhe foi comunicada por meio do Ofício ID134581554 desses autos, relativa aocrédito pertencente ou que venha caber a CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, até o limite do débito de R$ 58.848,29) se refere atítulo judicialconstituído com a sentença de 11/02/2022 (ID 114389736), posterior portanto ao pedido de recuperação judicial. Instrua-se com a cópia da sentença de ID114389736, das decisões ID134507511, ID129297901 e ID140392674, além do presente despacho. Defiro a pesquisa Sisbajud em nome do executado e no valor indicado pelo credor (ID 140842068 – R$ 61.194,31).Diante do pedido do exequente, utilizo a opção de repetição programada da ordem até a data limite de 30 dias após a data de cadastro ("teimosinha"). Por cooperação, determino as pesquisas Renajud e Infojud. A propósito da consulta Renajud, junto aos autos o resultado infrutífero para a segunda executada e, em relação à primeira executada, acentuo ter reduzido o detalhamento da pesquisa ao único veículo sem restrição judicial, por ora, em atenção à celeridade e efetividade do processo - já que os veículos com restrição judicial totalizam 115, consoante espelhos anexos. Como o Infojud não disponibiliza as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2017, é inútil o acesso ao sistema em razão da sua desatualização. No entanto, não é necessária a requisição das informações por meio da Secretaria do Juízo, uma vez que o interessado pode acessá-las diretamente. Determino à Secretaria da Receita Federal do Brasil a disponibilização daEscrituração Contábil Fiscal (ECF)das executadas CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA - "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - CNPJ: 00.578.443/0001-64 e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA - "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" - CNPJ: 03.018.588/0001-07, referente aos exercícios de 2020 a 2022. O exequente deverá realizar o cadastro no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-economia e seguir as orientações para a solicitação das declarações por meio desta decisão. As respostas deverão ser juntadas aos autos pelo exequente com anotação de sigilo. Por fim, embora o juízo disponha de acesso aoSistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos(SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial ou mesmo mediante solicitação ao juízo para consulta no Infoseg. Isso posto, indefiro o pedido. Aguarde-se o resultado do Sisbajud.Expeça-se o ofício acima.” As agravantes-executadas afirmam que a r. sentença que extinguiu a fase de cumprimento, pela novação do crédito ocorrida com a aprovação do plano de recuperação judicial, arbitrou honorários advocatícios, no entanto, referida verba já havia sido fixada na r. sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da qual o credor não recorreu e já transitou em julgado. Defendem que a fixação de novos honorários configura bis in idem e que a r. sentença que arbitrou referida verba não se insere nas hipóteses do art. 85, §1o, do CPC. Argumentam que o MM. Juiz não examinou a questão, sob o fundamento de ser matéria preclusa, no entanto, alegam que a violação à coisa julgada é de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para sobrestar qualquer possibilidade de levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, “para que o feito originário seja chamado à ordem e, consequentemente, seja promovida a reconsideração da decisão que fixou novamente os honorários sucumbenciais, sob pena de configurar bis in idem”. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 43560239) e o preparo recursal recolhido (id. 44160044). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que EDUARDO TADASHI NOMURA moveu ação (proc. 2016.01.1.034044-4) de nulidade de cláusula contratual, rescisão do contrato, devolução integral dos valores pagos em parcela única, restituição das arras mais o equivalente e indenização por lucros cessantes contra POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA e CAENGE SA, em razão de demora na entrega da obra, e a r. sentença proferida em 07/10/2016 julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (id. 35081983): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e, por conseguinte, extingo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) declarar a nulidade da cláusula 15.8 e decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a devolução integral da quantia paga em parcela única, descontado o valor da comissão de corretagem, com atualização monetária desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. b) condenar as rés ao pagamento das arras mais o equivalente, com correção monetária desde abril de 2013 (inadimplemento contratual), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Tendo em vista o princípio da sucumbência e o contido no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00,00 (duzentos e cinquenta reais) e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil, tomando em conta o valor e a baixa complexidade da causa. Transitada em julgado, nada mais sendo devido ou requerido e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” Na r. decisão dos embargos de declaração, foi corrigido erro material (id. 35081995), in verbis: “Corrijo o erro material indicado no dispositivo da sentença à fl. 217, quanto à transcrição do valor da condenação dos honorários advocatícios devidos pela parte ré. Assim, leia-se: "Tendo em vista o princípio da sucumbência e o contido no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00,00 (mil reais) e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil, tomando em conta o valor e a baixa complexidade da causa." Acolho os embargos.” Não houve interposição de outro recurso e a sentença transitou em julgado em 15/12/2016 (id. 35081999). O credor Eduardo Tadashi Nomura requereu o cumprimento de sentença em 17/2/2017 para recebimento da importância de R$ 364.607,98 (id. 35082013, págs. 3 e ss). Durante a tramitação do cumprimento de sentença e, diante da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, o credor, em petição de 28/01/2022, requereu a extinção do processo, ocasionando a prolação da r. sentença em 11/02/2022 (id. 114389736), in verbis: “EDUARDO TADASHI NOMURA promoveu cumprimento de sentença contra CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e outros, tendo noticiado a aprovação do plano de recuperação judicial da executada, cujo plano constitui novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101/2005. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa, a serem suportados pelo executado, porquanto quem deu causa à ação. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” A r. sentença supracitada não foi impugnada por recurso, advindo o trânsito em julgado. O Escritório-agravado requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios acima fixados (id. 131054963), no valor de R$ 48.829,52 (R$ 63.148,62 atualizado até 24/1/2023). Em 23/8/2022, o MM. Juiz deferiu a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (id. 134507511): “Aparentemente há valores a serem levantados por parte da 1a executada nos autos da recuperação judicial, o que autoriza a penhora no rosto dos autos requerida. Com isso, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos 0712583- 95.2019.8.07.0015 de crédito pertencente ou que venha caber a CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") até o limite do débito de R$ 58.848,29 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO.” A agravada-executada apresentou impugnação (id. 136190183), rejeitada pelo MM. Juiz (id. 140392674). Em seguida, a agravante-executada apresentou petição (id. 141893128) de chamamento do processo à ordem e de embargos de declaração, ocasionando a prolação da r. decisão agravada. Conforme se verifica da narrativa dos atos praticados no cumprimento de sentença originário, a verba honorária fixada na r. sentença de 11/02/2022 em nada se confunde com aquela inicialmente arbitrada no processo de conhecimento, em r. sentença de 07/10/2016, não se cogitando de bis in idem, além do que referida condenação está acobertada pela coisa julgada. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora